Tribunal: STF
Processo: RE 1387840
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE. 



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide. 



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178- RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos. 



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “Constitucional. Administrativo. processual civil. Saúde. medicamento. ELTROMBOPAG. púrpura trombocitopênica idiopática. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. EXISTÊNCIA DE CACONS E UNACONS NÃO MINORA A RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. NÃO OBRIGATORIEDADE DE QUE CACONS E UNACONS INTEGREM A LIDE. 



    DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO É resultado de ação conjunta dos integrantes do sistema DE SAÚDE. divisão administrativa não oponível ao particular. não há incompatibilidade entre o reconhecimento da solidariedade e o direcionamento da obrigação apenas para fins de facilitação do cumprimento. RESSARCIMENTO DOS VALORES DEVE SER DISCUTIDO ADMINISTRATIVAMENTE OU EM AÇÃO PRÓPRIA.INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO APLICÁVEL. PROTOCOLO DO SUS. NÃO OBRIGATÓRIO. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. ATESTADA A imprescindibilidade DO TRATAMENTO requerido. HONORÁRIOS. DPU. ECS 45/04, 74/13 E 80/14. LC 80/94. POSSIBILIDADE. DEMANDA SEM PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL.” (e-doc. 13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado de Pernambuco alega violação ao art. 196 da Constituição da República, pugnando a reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão da União. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



Análise



    4. Entendo pela necessidade apreciação da questão, que trata, na origem, do pedido de fornecimento de medicamentos, não obstante a pendência de apreciação do Tema nº 1.234 do rol da Repercussão Geral.



    5. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    6. Aos embargos de declaração opostos na sequência foi negado provimento em 23/05/2019, mantendo o Pleno a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confira-se a ementa do citado julgamento:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).



    7. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.



Dispositivo



    8. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor fica majorado em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator